Tribunal: CARF
Processo: 10925.911263/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.911263/2011-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.174 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA ( INCORPORADORA DE FISCHER
FRAIBURGO AGRICOLA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a
composição da base de cálculo da Contribuição COFINS com base na documentação
apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de apuração apontados nos
pedidos de restituição e a correção dos valores inicialmente pleiteados correspondentes à
indevida ampliação da base de cálculo do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/03/2001, no valor de R$
6.683,47, transmitido através do PER/Dcomp no 04828.08588.301205.1.2.04-8072.
O pagamento teria sido efetuado pela empresa incorporada, Fischer Fraiburgo Agrícola
Ltda, CNPJ 78.851.151/0001-40.
A DRF Araraquara indeferiu a restituição por meio do despacho decisório eletrônico de
fl. 5, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para
quitar débito declarado pelo contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.911263/2011-39
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.911263/2011-39

Cientificado do despacho em 17/01/2012 (fl. 7), o recorrente apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 8/89, mas sem anotação da data de entrega e ilegível.
Juntado ao presente processo, porém, o dossiê no 10010.006525/0612-12 contém o
mesmo recurso, com data de protocolo 16/02/2012, e qualidade visual pouco mais
compreensível.
Em tal recurso, o contribuinte teceu os seguintes argumentos:
I. O Despacho Decisório não teria examinado o motivo real do recolhimento a maior,
por não ter aventado a possibilidade de que tal pagamento seria devido à ampliação da
base de cálculo do PIS e da Cofins de que trata a Lei no 9.718/98; dessa forma, deveria
ser reformado, em desrespeito ao artigo 65 da IN RFB no 900/2008, e ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN;
II. O pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata da ampliação da base de cálculo
do PIS e da Cofins; a discussão de tal matéria estaria superada pelo STF, pois já teria
sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de 10/09/2008;
III. Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98;
IV. O entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões administrativas, conforme
os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do Decreto no
72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o,
do artigo 62 e caput do artigo 62-A, ambos do RICARF;
Concluiu argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser
incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
prestação de serviços. Juntou planilha demonstrativa do valor reapurado de Cofins e
parcial do Livro Razão.
Solicitou comprovar as alegações através da realização de diligência, perícia e juntada
de documentos..
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento adotado, em síntese, foi a
falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, pleiteando ainda a juntada de documentação comprobatória em obediência ao
principio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.911263/2011-39

A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de COFINS pago com
base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (STF, RE 390.840, j. em 09/11/2005)
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no
227 do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016, que dispõe
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.911263/2011-39

que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na sistemática da
repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso exista,
em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de COFINS na forma da Lei no
9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados
pelo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, ultrapassada a questão incontroversa relativa à declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, verificamos que a decisão recorrida
considerou como impedimento para o deferimento do pleito o fato do contribuinte não ter
retificado a DCTF até a transmissão do PERDCOMP e não ter apresentado as provas
documentais que embasassem o seu direito, sendo que estas deveriam ser produzidas até o
momento processual da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito da
parte de fazê-lo posteriormente.
A recorrente, discordando da alegação de preclusão de prova documental, em
razão do princípio da instrumentalidade e verdade material do Processo Administrativo Fiscal,
pleiteia em sede recursal a juntada de documentação complementar comprobatória.
De fato, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da
prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo
administrativo, não havendo norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo
ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da restituição com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à demonstração e comprovação da existência do
indébito, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.174 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.911263/2011-39

Para embasar o seu direito a recorrente apresentou, conforme consta no recurso
Voluntário, os documentos anexos memória de cálculo, com a composição da base de cálculo da
contribuição e relação das contas do razão das receitas a serem excluídas e fls. do Livro do
Razão Parcial, com as receitas financeiras destacadas.
Da análise da documentação apresentada, verifica-se que outras receitas
compuseram a base de cálculo da contribuição em desacordo com o conceito de faturamento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, bem como, se
entender que é o caso, demais documentos que compõe a escrita fiscal e contábil, para se apurar
a correta composição da base de cálculo da contribuição e eventuais pagamentos a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure a composição da base de cálculo da Contribuição COFINS com base na
documentação apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de apuração
apontados nos pedidos de restituição e a correção dos valores inicialmente pleiteados
correspondentes à indevida ampliação da base de cálculo do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital